Tribunal: TCU
Processo: 031.113/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação referente a acórdão que apreciou representação sobre irregularidades e responsabilidades apontadas em investigação independente acerca de informações contidas em operações da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 035.244/2017-8 (representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal - CEF, a partir de três relatórios de investigação independente produzidos pelo escritório Pinheiro Neto Advogados e seis pareceres de auditoria elaborados pela Auditoria Interna da empresa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar do presente monitoramento o item 9.2.3 do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , por força do art. 17, §3o, a da Resolução 315/2020 TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.